Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Ciente da juntada da certidão de ID 15052876 que o Juízo de Origem informa para o precatório prosseguir. Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto